Tribunal: STJ
Processo: 0801755-12.2022.8.18.0088
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228435 - PI(2025/0314973-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADA
: MANUELA FERREIRA CAMERS - PI013276
RECORRIDO
: FRANCISCO RAIMUNDO IBIAPINA
ADVOGADO
: LEANDRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - PI016833
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Piauí que, em apelações cíveis, manteve a sentença e negou provimento aos
recursos.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais, por empréstimo consignado
com transferência não comprovada e inversão do ônus da prova. O valor da causa
foi fixado em R$ 22.200,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou inexistente o contrato,
determinou a cessação dos descontos, condenou em danos morais de R$ 3.000,00,
impôs devolução em dobro e fixou honorários em 10% sobre a condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, com inversão do ônus da
prova, ausência de TED idônea com autenticação do SPB, incidência da Súmula n.
18 do TJPI e responsabilidade objetiva da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto ao pedido de expedição de ofício ao Banco
Bradesco (art. 1.022, II, do CPC); e (ii) saber se o indeferimento da expedição de
ofício e da prova oral gerou cerceamento de defesa em contexto de inversão do
ônus probatório (arts. 369, 370 e 373 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou os pontos
art. 1.022
relevantes, concluiu pela insuficiência do documento indicado como TED e não
está obrigado a rebater todas as alegações.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afirmar que o magistrado, como destinatário
da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias; e aplica-se a Súmula
Documento eletrônico VDA54647714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 83875f77-2b07-4ec7-8346-3169982e302e

n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-probatório quanto à suficiência
da instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes da controvérsia e fundamenta a conclusão,
afastando a violação ao
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ sobre a
art. 1.022
prerrogativa do juiz como destinatário da prova e aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para impedir o reexame do acervo fático-probatório.”
CPC, arts. 85, § 11, 369, 370, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
373 e 1.022, II.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.089.543/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
26/9/2022;
REsp n. 2.148.364/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 83875f77-2b07-4ec7-8346-3169982e302e

RECURSO ESPECIAL No 2228435 - PI(2025/0314973-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADA
: MANUELA FERREIRA CAMERS - PI013276
RECORRIDO
: FRANCISCO RAIMUNDO IBIAPINA
ADVOGADO
: LEANDRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - PI016833
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Piauí que, em apelações cíveis, manteve a sentença e negou provimento aos
recursos.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais, por empréstimo consignado
com transferência não comprovada e inversão do ônus da prova. O valor da causa
foi fixado em R$ 22.200,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou inexistente o contrato,
determinou a cessação dos descontos, condenou em danos morais de R$ 3.000,00,
impôs devolução em dobro e fixou honorários em 10% sobre a condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, com inversão do ônus da
prova, ausência de TED idônea com autenticação do SPB, incidência da Súmula n.
18 do TJPI e responsabilidade objetiva da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto ao pedido de expedição de ofício ao Banco
Bradesco (art. 1.022, II, do CPC); e (ii) saber se o indeferimento da expedição de
ofício e da prova oral gerou cerceamento de defesa em contexto de inversão do
ônus probatório (arts. 369, 370 e 373 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou os pontos
art. 1.022
relevantes, concluiu pela insuficiência do documento indicado como TED e não
está obrigado a rebater todas as alegações.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afirmar que o magistrado, como destinatário
Documento eletrônico VDA54337352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 550b1f15-f762-4d39-bea8-34422d9af139

da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias; e aplica-se a Súmula
n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo fático-probatório quanto à suficiência
da instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes da controvérsia e fundamenta a conclusão,
afastando a violação ao
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ sobre a
art. 1.022
prerrogativa do juiz como destinatário da prova e aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para impedir o reexame do acervo fático-probatório.”
CPC, arts. 85, § 11, 369, 370, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
373 e 1.022, II.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.089.543/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
26/9/2022;
REsp n. 2.148.364/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PARANÁ BANCO S.A.,
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em apelação cível nos autos de ação
declaratória de inexistência de relação jurídica
repetição de indébito
c/c
c/c
indenização por danos patrimoniais e morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 296-297):

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. TRANSFERÊNCIA DO
CRÉDITO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1.
Tratando-se de relação entre instituição financeira e consumidor hipossuficiente,
cabível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), sendo o banco
responsável pela comprovação da regularidade na contratação do serviço ofertado
ao cliente. 2. Inexistindo nos autos a prova do pagamento do valor supostamente
contratado, deve-se reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes,
com a produção de todas as consequências legais, nos termos da Súmula no 18 deste
Tribunal de Justiça. 3. Cabível a devolução em dobro dos valores descontados
Documento eletrônico VDA54337352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 550b1f15-f762-4d39-bea8-34422d9af139

indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC). 4. Mantida a indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Sentença mantida. 6.
Recursos conhecidos e improvidos.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão permaneceu omisso quanto ao
pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco para comprovar a transferência
do numerário (TED), mesmo após embargos de declaração;
b) 369, 370, 373 do CPC, pois houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova necessária, inclusive expedição de ofício e prova oral,
apesar da inversão do ônus probatório.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
II, do Código de Processo Civil, determinando-se o retorno dos autos
art. 1.022,
ao Tribunal de origem para suprimento da omissão. Pleiteia ainda o provimento
para que se reconheça o cerceamento de defesa, com retorno dos autos para
instrução probatória, inclusive expedição de ofício e produção de prova oral.
Contrarrazões às fls. 368-374.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de relação
jurídica
repetição de indébito e indenização por danos morais, em que a parte
c/c
autora pleiteou a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, a
devolução em dobro dos descontos e compensação por danos morais. O valor da
causa foi fixado em R$ 22.200,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para declarar inexistente o contrato, determinar a cessação dos descontos, condenar
Documento eletrônico VDA54337352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 550b1f15-f762-4d39-bea8-34422d9af139

em danos morais de R$ 3.000,00 e à devolução em dobro dos valores descontados,
fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando a
inversão do ônus da prova, a ausência de comprovante idôneo de transferência
(TED) com autenticação do Sistema de Pagamentos Brasileiro, a incidência da
Súmula n. 18 do TJPI, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira,
preservando os honorários.
I -
do CPC
Art. 1.022
Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Isso porque o Tribunal de origem concluiu que os embargos buscavam
rediscutir o mérito já enfrentado e que o suposto comprovante da regularidade na
contratação do serviço ofertado ao cliente não observava as formalidades exigidas,
não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 341-343):

No caso em apreço, observa-se que a parte embargante pretende a rediscussão
da matéria já apreciada. E o prequestionamento de matérias ventiladas em sede de
embargos de declaração. Ao contrário do que sustenta a parte embargante, o acórdão
de julgamento do recurso de apelação apresentou plenamente as razões de
convicção destacando todos fundamentos para a improcedência da demanda.
Dessa maneira, constata-se a insatisfação com o resultado da demanda, não
havendo que se falar em obscuridade, contradição, omissão ou erro material de
nenhuma questão sobre a qual deveria existir manifestação, estando o acórdão
devidamente fundamentado, abordando cada um dos pontos apontados no recurso
de apelação e repetidos nos embargos de declaração.
[...]
Entende-se, portanto, que o acórdão embargado apresentou, em absoluta
harmonia ao ordenamento jurídico pátrio, as razões de convicção do julgado,
oportunidade na qual restou devidamente fundamentado o direito da parte
embargada.
Apenas para esgotar a discussão apresentada pela parte embargante, o
documento que alega apresentar como TED não está atendendo às
Documento eletrônico VDA54337352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 550b1f15-f762-4d39-bea8-34422d9af139

formalidades necessárias para atestar a veracidade das informações. E não
atende o entendimento consolidado na Súmula 18 da jurisprudência deste
Tribunal de Justiça.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 369, 370 e 373 do CPC
A recorrente afirma cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas
necessárias ao deslinde, notadamente a expedição de ofício e prova oral, mesmo
com inversão do ônus probatório.
O acórdão recorrido, à luz do
, do Código de
art. 370, parágrafo único
Processo Civil, assentou que cabia ao juiz indeferir diligências inúteis ou
protelatórias. Considerou desnecessária a dilação, com base na suficiência dos
elementos documentais, e registrou que não havia documento válido de TED com
autenticação do SPB a legitimar os descontos, mantendo a sentença.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade
de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional, incidindo a
Súmula n. 83 do STJ.
Nessa mesma linha de pensamento, não caracteriza cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela
parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente
fundamentado.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54337352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 550b1f15-f762-4d39-bea8-34422d9af139

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. As conclusões adotadas pelo órgão julgador no sentido de que compete ao
juiz decidir sobre a produção de provas necessárias ou indeferir aquelas que tenha
como inúteis ou protelatórias, não implicando em cerceamento de defesa o
indeferimento da dilação probatória, estão em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
1.1. O Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do
livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa,
consignando a desnecessidade da produção da prova testemunhal. O acolhimento da
pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "a cláusula que estipula
reserva de poderes inserida em substabelecimento aponta para a circunstância de
que os honorários advocatícios são devidos, em regra, ao substabelecente, nos
termos do
da
Qualquer insurgência do substabelecido, em
art. 26
Lei no 8.906/1994.
virtude de sua atuação profissional, deve ser solucionada na via própria, diante da
natureza pessoal da relação jurídica entre ambos" (
relator
REsp n. 1.214.790/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/4/2015,
).
23/4/2015.
3. A revisão do aresto impugnado para afastar a aplicação de multa por
litigância de má-fé exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias
sobre a conduta temerária da ora insurgente. Incidência da
4. Agravo
Súmula 7/STJ.
interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.089.543/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
29/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
REEXAME
DE
PROVAS.

MEDICAMENTO

SÚMULA
N.
7/STJ.
ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA
PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz
consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um
desses elementos a sua devida valoração.
Documento eletrônico VDA54337352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 550b1f15-f762-4d39-bea8-34422d9af139

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca da necessidade da prova
requerida - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso
na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
4. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma
diretriz na resolução normativa".
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC,
devendo ser analisado caso a caso.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.148.364/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
)
16/10/2024.
Nesse caso, verifica-se que o Tribunal de origem considerou serem suficientes
os elementos existentes nos autos para estabelecer suas conclusões sobre o objeto da
lide.
Motivadamente, reconheceu que houve a devida fundamentação sobre a prova
produzida nos autos, ressaltando ser dispensável a produção de prova testemunhal.
A propósito (fl. 456):
Rejeito a alegação de cerceamento de defesa, sob o pretexto de
imprescindibilidade da prova testemunhal, para a comprovação do dano material e
estético.
Primeiro, porque o juiz é o destinatário da prova e pode decidir pela
suficiência da documentação acostada.
Neste passo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide,
quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente” (AgInt no AgInt
nos E Dcl no AR Esp
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma).
850.552/PR,
Segundo, porque a prova pretendida pela parte (testemunhal) em nada
contribui para a solução da lide, sendo desnecessária para comprovar o alegado
dano material e estético, em especial porque a prova documental comprovaria a
alegação da ré-apelante.

Além disso, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de
ensejar revisão pelo STJ acerca do convencimento do magistrado e da suficiência
das provas produzidas nos autos, o conhecimento do recurso especial implicaria
reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável,
conforme o enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA54337352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 550b1f15-f762-4d39-bea8-34422d9af139

III - Conclusão
Ante
o
exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa

extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54337352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 550b1f15-f762-4d39-bea8-34422d9af139

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.228.435 / PI
Número Registro: 2025/0314973-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017482020228180088 08017517220228180088 08017542720228180088 08017551220228180088
08017569420228180088 08017664120228180088 08017707820228180088 08017716320228180088
08017724820228180088 08017733320228180088 08017741820228180088 8017482020228180088
8017517220228180088
8017542720228180088
8017551220228180088
8017569420228180088
8017664120228180088
8017707820228180088
8017716320228180088
8017724820228180088
8017733320228180088 8017741820228180088
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADA
: MANUELA FERREIRA CAMERS - PI013276
RECORRIDO
: FRANCISCO RAIMUNDO IBIAPINA
ADVOGADO
: LEANDRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - PI016833
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54621095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: b0a66256-b199-4d22-8a78-6175c0071f99

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: b0a66256-b199-4d22-8a78-6175c0071f99